Tribunal: CARF
Processo: 16327.720613/2022-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720613/2022-38
ACÓRDÃO
3202-003.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAU BBA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM.
O marco inicial para a contagem do prazo prescricional na restituição de
valores recolhidos indevidamente ou a maior é de 5 (cinco) anos contados
a partir da data do pagamento indevido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720613/2022-38
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento do PER/Dcomp no
27015.70115.090609.1.3.04-3120, referente a crédito de pagamento indevido ou a maior de
Cofins (código de receita 5442), no valor de R$ 61.485,11, decorrente de recolhimento efetuado
em 30/12/2008, no valor de R$ 79.795,85.
O presente processo foi aberto para o cadastramento do crédito referente ao
recolhimento por meio de DARF’s (fls. 764/770 do processo 16327.913897/2009-37) realizado em
30/12/2009 pelo contribuinte em questão a fim de evitar a aplicação da multa prevista no artigo
18, da Lei n.o10.833/03, no caso de não homologação da compensação (e-fls. 02).
O cadastramento foi necessário, uma vez que o contribuinte apresentou PER em
formulário (fl. 715 do processo 16327.913897/2009-37) requerendo a restituição dos
recolhimentos juntamente com a restituição da parcela remanescente, após compensações
realizadas, do crédito oriundo de pagamento indevido de COFINS em Dezembro de 2008.
Entretanto, esse processo trata, portanto, somente da parcela do crédito requerido
no PER referente aos recolhimentos DARF’s (fls. 764/770). Sendo que, a outra parcela do crédito
requerido no PER (parcela remanescente, após compensações realizadas, do crédito oriundo de
pagamento indevido de COFINS em Dezembro de 2008) é tratada no processo
16327.913897/2009-37.
O presente Relatório trata do conjunto de sete processos que tramitam vinculados
ao processo 16327.913897/2009-37 (principal, fls. 8 a 97), englobando também os processos:
16327.915089/2009-81
(fls.
98
a
151);
16327.915087/2009-15
(fls.
152
a
205);
16327.915089/2009-12
(fls.
206
a
260);
16327.915091/2009-83
(fls.
263
a
317);
16327.915098/2009-03 (fls. 318 a 370) e 16327.915100/2009-36 (fls. 371 a 424). Porém, todos os
documentos do processo 16327.913897/2009-37 foram copiados para esse processo.
O crédito não foi reconhecido pela DRF de origem e, por consequência, a
compensação não foi homologada, sob o fundamento de que o pagamento já havia sido utilizado
integralmente para quitação de débitos da contribuinte.
A contribuinte então apresentou manifestação de inconformidade contra a decisão
relativa a este processo e também em relação a outros, que foram a ele apensados, referentes a
PER/Dcomp diversos, cujos créditos se originavam do mesmo pagamento, e que, pelos mesmos
motivos, tiveram suas compensações igualmente não homologadas.
Importa ressaltar que, embora tenha impugnado os despachos decisórios que não
homologaram as suas compensações, a contribuinte, em 30/12/2009, procedeu ao recolhimento
dos débitos que foram considerados não compensados, com o objetivo, segundo alega, de evitar a
incidência da multa prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720613/2022-38
3
Em 26/09/2017, esta 1a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão 02-75.008 (fls.
430 a 434), considerou procedente a manifestação de inconformidade da contribuinte,
Em face do exposto, analisados os documentos e elementos acostados pelo
contribuinte e dados coletados nos sistemas internos da RFB, verifica-se caber razão ao
interessado. Dessarte, encaminho voto por julgar PROCEDENTE a manifestação de inconformidade
apresentada, reconhecendo o direito creditório do manifestante, para o rol completo de
processos aqui examinados, nos valores originais, abaixo discriminados, devendo a DRF de origem
operacionalizar a homologação da compensação declarada até o limite do crédito disponível:

Em cumprimento à decisão de 1a instância, a Unidade de origem procedeu às
compensações efetuadas nos referidos PER/Dcomp, restando, do crédito reconhecido, um saldo
equivalente a R$ 8.273,56.
Em 23/05/2018, a contribuinte apresentou a Petição às fls. 479 a 481, em que
requer que o crédito reconhecido pela DRJ seja admitido para utilização em futuras
compensações, tendo em vista que os débitos constantes nos PER/Dcomp já haviam sido
devidamente quitados por pagamento, requerendo ainda que se proceda de ofício à imputação
dos débitos informados naqueles PER/Dcomp aos respectivos DARF recolhidos em 30/12/2009, e
que se reconheça integralmente o seu crédito, no valor de R$ 61.485,11, para futuras
compensações, ou, em segundo plano, que se reconheça o direito creditório referente aos
recolhimentos efetuados em dezembro de 2009, que, devido às compensações efetuadas.
Neste ponto, alega a contribuinte estar impossibilitada de transmitir PER/Dcomp
para requerer o crédito oriundo dos recolhimentos efetuados em dezembro de 2009, uma vez que
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720613/2022-38
4
o Programa da RFB somente permite o pedido por DARF, motivo pelo qual requer a referida
restituição.
Assim, em 30/05/2019, a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Instituições Financeiras proferiu o despacho decisório às fls. 776/777, em que indefere o pedido
da contribuinte, com base no art. 7o, § 1o, da IN RFB no 1.717/2017.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
A lide gira em torno do direito à restituição de valores pagos pela contribuinte, em
dezembro de 2009, para quitar os débitos decorrentes da não homologação das compensações
declaradas e inicialmente não homologadas pela Unidade de origem – que, posteriormente, foram
consideradas homologadas, em razão de decisão administrativa proferida em 1a instância de
julgamento –, e, ainda, do saldo remanescente do crédito reconhecido naquele julgamento, após a
operacionalização das respectivas compensações.
Conforme já relatado, desde o recolhimento efetuado a maior, no valor de R$
61.485,11, que foi utilizado em 07 (sete) PER/Dcomp distintos, passando pela decisão da DRF, que
não homologou as compensações efetuadas, até o reconhecimento do crédito, pela DRJ, que,
após a operacionalização das compensações pela Unidade de origem, resultou no saldo de R$
8.273,57.
Alega a contribuinte que, após tomar ciência da não homologação das
compensações efetuadas, realizou a quitação integral dos débitos não compensados, em
30/12/2009, no valor total de R$ 69.806,87, o que não significaria renúncia ao seu direito de se
insurgir contra os respectivos despachos decisórios, de forma que os recolhimentos efetuados não
afetaram a apreciação da sua contestação administrativa, que resultou na homologação daquelas
compensações, e, por consequência, os pagamentos realizados se tornaram indevidos, motivando
o presente pleito.
A contribuinte apresenta os valores que considera lhe serem devidos,
correspondentes aos pagamentos efetuados em dezembro de 2009 e ao saldo remanescente do
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720613/2022-38
5
pagamento informado no PER/Dcomp, que, atualizados até março de 2019, somariam R$
150.606,55.
O pedido foi indeferido pela Unidade de origem, sob o fundamento de que deveria
ter sido efetuado por meio do Programa PER/Dcomp, conforme determina o art. 7o, § 1o, da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
Por sua vez, reconhece a autoridade fiscal que a contribuinte, à época da
apresentação da sua petição à RFB, estava, de fato, impossibilitada de utilizar o Programa
PER/Dcomp, em razão de tratar-se de DARF pago há mais de cinco anos. E, ainda, mesmo que
superada a questão da entrega do formulário do pedido de restituição, condição sine qua non para
restituição, o pleito da recorrente não poderia ser acatado dado que o pagamento ter sido
efetuado há mais de cinco anos, constitui também impedimento legal para que seja deferido o seu
pleito.
Esclarece o julgador de piso que o crédito pleiteado decorre dos pagamentos
efetuados pela contribuinte em 30/12/2008 (saldo remanescente do pagamento objeto do
PER/Dcomp que deu origem ao presente processo) e 30/12/2009 (pagamentos efetuados para
quitar os débitos cuja compensação foi considerada não homologada). Sendo assim, o prazo para
que a contribuinte pudesse solicitar a restituição, neste caso, extinguiu-se em 30/12/2013 e
30/12/2014, respectivamente.
A recorrente insurge-se contra o argumento da decadência do seu direito ao
afirmar que o crédito estava suspenso nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, devendo o prazo
decadencial ser contado a partir da decisão definitiva, nos termos do art. 168, inciso II, do CTN, o
que somente ocorreu em 24/04/2018. Sua tese, contudo, não se sustenta, à luz da legislação
tributária.
Pois bem.
Entendo não assistir razão a Recorrente.
Primeiro, porque o art. 151, III, do CTN trata da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, no caso de apresentação de reclamação ou recurso, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo. Trata-se da previsão legal para que fique
suspensa a cobrança do crédito tributário exigido pela administração pública, sempre que houver
impugnação dessa exigência, até que sobrevenha decisão administrativa definitiva. Tal suspensão,
portanto, apenas se aplica aos créditos tributários em cobrança, e não a eventuais créditos a que o
sujeito passivo possa ter direito, como é o caso dos valores indevidamente recolhidos, ou
recolhidos em valor superior ao devido.
Pois o que se suspende não é o crédito tributário, mas a sua exigibilidade.
Por isso, no caso da apresentação de reclamação ou recurso, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN,
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720613/2022-38
6
suspendem a exigibilidade do crédito tributário e impede o ajuizamento da execução fiscal por
parte da Fazenda Pública.
Pois as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário impedem a
realização, pelo Fisco, de atos de cobrança e/ou constrição, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, o que ocorre com a lavratura do auto de infração.
É mister esclarecer que o processo de cobrança do crédito tributário encarta as
seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração
e aplicação de multa: exigibilidade-autuação ;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.

No que se refere à contagem do prazo prescricional, nos termos da previsão contida
no art. 168, inciso II, do CTN, há expressa disposição para impor que o direito de pleitear a
restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data em que se
tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória, na hipótese do inciso III do
art. 165, ou seja, no caso de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Daí, alinho-me ao julgador de piso para reafirmar que o prazo foi devidamente
aplicado aos débitos informados nos PER/Dcomp cuja compensação foi considerada não
homologada, até que sobreveio a decisão de 1a instância que considerou procedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, extinguindo-se, assim, por
compensação, os referidos débitos.
Considerando que a contribuinte procedeu espontaneamente aos recolhimentos
daqueles valores, a cuja restituição teria direito, nos termos do inciso I do art. 165 do CTN, de fato,
o prazo decadencial a ser observado é o definido no inciso I do art. 168, que diz respeito à data de
extinção do crédito tributário.
A contribuinte ao efetuar o pagamento dos débitos que deram origem ao crédito
somente poderá repetir o indébito se não houver decorrido o prazo de cinco anos contados das
datas dos pagamentos.
Daí, haja vista que a recorrente pleiteou em 03/05/2019 a restituição de valores
pagos indevidamente em 30/12/2009 e 30/12/2010, respectivamente, conclui-se que foram
alcançados pela prescrição.

Ante todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720613/2022-38
7

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 982
DF CARF MF
Original